Tribunal: TJDFT
Processo: 0709617-88.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELA DE EMPRÉSTIMO EM DUPLICIDADE. NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o requerido ao pagamento de R$3.567,24, correspondente ao dobro do que foi indevidamente cobrado, além de R$3.500,00 para compensação dos danos morais. Em suas razões, o recorrente insiste que não houve pagamento em duplicidade, tampouco em desacordo com o contrato firmado entre as partes. Sustenta que não é cabível a repetição do indébito em dobro, nem há dano moral a ser indenizado. Pede a reforma da sentença. Não foram apresentadas contrarrazões.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Preparo devidamente recolhido, id. 73376919.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
5. Ao analisar os autos, verifica-se que houve desconto na conta corrente da recorrida referente à parcela 1/60 de empréstimo contratado em 04/02/2025 (ID 73376891). Conforme consta no contrato firmado entre as partes (ID 73376906), estabeleceu-se que a primeira parcela, no valor de R$ 1.783,62, seria debitada em 03/02/2025, enquanto a segunda parcela, no valor de R$ 1.747,32, teria vencimento em 05/03/2025
6. Dessa forma, assiste razão ao recorrente. Isso porque a primeira parcela foi devidamente debitada em conta corrente, e a segunda parcela foi incluída no contracheque do mês de fevereiro, com previsão de pagamento em 21/02/2025. Tal inclusão foi adequada e oportuna, uma vez que conferiu tempo hábil para a quitação da parcela com vencimento em 05/03/2025. Caso o lançamento da parcela tivesse sido realizado apenas no contracheque do mês de março — com previsão de liberação de salário também por volta do dia 21 daquele mês —, o pagamento estaria, inevitavelmente, em atraso. Assim, resta demonstrado que a conduta adotada visou a garantir a pontualidade no cumprimento da obrigação assumida no contrato, não havendo qualquer irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira.
7. Diante desse contexto fático, verifica-se que não houve qualquer irregularidade no lançamento dos débitos, porquanto feitos em obediência às cláusulas contratuais. Ressalte-se que no contracheque há apenas a indicação de 60, correspondente ao número de parcelas devidas, e não àquela que está sendo descontada. Desse modo, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos pela autora.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
10. Sem condenação em honorários de sucumbência, face ao provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.